Tribunal: TJMT
Processo: 0004135-10.2017.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0004135-10.2017.8.11.0024
RECORRENTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)
RECORRIDO: IVONEIDE ALVES DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 89181487) interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 79085954):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO POR MORTE NATURAL – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – RETIFICAÇÃO DO PÓLO PASSIVO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – SÚMULA 609 DO STJ – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos. (Súmula 609 do STJ).
Em que pese insistir na alegação de má-fé do segurado/falecido, se a apelante não realizou exames prévios para comprovar a doença preexistente, não há como acolher a tese recursal pelo que, deve ser mantida a sentença que a condenou ao pagamento da indenização securitária em favor de seus beneficiários.
(TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0004135-10.2017.8.11.0024, Relator (a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. 03.03.2021)”.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram parcialmente acolhidos, a fim de permitir a retificação do polo passivo para regularização processual autorizando a substituição da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A no polo passivo pela BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A. (id 86685462).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, proposta por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, que manteve a sentença nos autos da Ação Cobrança de Seguro, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a seguradora ao pagamento do seguro de vida no valor de R$ 24.980,00 (vinte e quatro mil novecentos e oitenta reais), devidamente atualizado com juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação (Súmula 43 do STJ), além de correção monetária pelo INPC, incidente desde a data da celebração do contrato até o efetivo pagamento, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
A Recorrente alega violação aos artigos 757, 760 e 405, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que no presente caso o segurado agiu de má fé ao omitir doença preexistente.
Aduz que o pagamento da indenização securitária não é devido na hipótese supramencionada, restando configurada causa excludente, prevista nas Condições Gerais do seguro pretendido.
Insurge-se, por fim, quanto ao termo inicial da correção monetária, aduzindo que deve fluir a partir da citação válida e que entendimento diverso assegura evidente enriquecimento ilícito da parte recorrida.
Recurso tempestivo (id. 89315480) e preparado (id 89347960).
Sem Contrarrazões (id. 92944491).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A suposta violação aos artigos 757 e 760 do CC, está amparada na assertiva de que no presente caso o segurado agiu de má fé ao não mencionar doença preexistente, e por consequência, não é devida o pagamento da indenização.
O acórdão recorrido decidiu (id 79085954):
“(...) Com efeito, o artigo 766 do Código Civil estabelece que "se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido".
Ocorre que, na hipótese dos autos, não há nada que permita concluir que, ao tempo da assinatura do contrato, o segurado por má-fé ou qualquer outra intenção tivesse omitido informação ou feito declaração não verdadeira que pudesse levar a seguradora a rejeitar o contrato.
Desta forma, não se pressupõe a má-fé, que deve ser plenamente provada, ônus do qual a segurador não se desincumbiu.
Ademais, é firme a orientação no sentido de que, para fins de cobertura securitária, a seguradora não poderá invocar a alegação de doença preexistente do segurado se, quando da celebração do referido contrato, dele não exigiu o prévio exame de saúde ou não logrou êxito comprovar a existência de má-fé, conforme entendimento sumulado do STJ, verbis:
“Súmula 609-STJ: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”
Assim, para contrapor tal afirmação, é necessário interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - SEGURO DE VIDA - DOENÇA PREEXISTENTE NÃO COMPROVADA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA SEGURADORA 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de não ser possível à seguradora eximir-se do dever de pagamento da cobertura securitária sob a alegação de omissão de informações por parte do segurado, se dele não exigiu exames médicos prévios à contratação do seguro. Precedentes.
1.1. Consoante cediço no STJ, a suposta má-fé do segurado (decorrente da omissão intencional de doença preexistente) será, excepcionalmente, relevada quando, sem sofrer de efeitos antecipados, mantém vida regular por vários anos, demonstrando que possuía razoável estado de saúde no momento da contratação/renovação da apólice securitária. Precedentes.
2. É inviável a revisão, em recurso especial, de matéria probatória relativa à existência de doença preexistente à contratação do seguro e à má-fé da parte contratante. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1165895/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018).
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Da violação ao artigo 405 do CC – decisão em conformidade com o STJ – Súmula 83.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
O Recorrente alega que a correção monetária referente ao valor constante na apólice securitária incide a partir da citação válida (art.405 do CC).
No acórdão impugnado ficou consignado que (ID 79085954):
“Com relação ao suposto equívoco quanto à incidência da correção monetária e juros moratórios, sem razão a apelante.
Isso porque, o STJ já pacificou o entendimento de que nos contratos de seguro de vida a correção monetária incide a partir da data de celebração do contrato até o dia do seu efetivo pagamento e os juros incidirão a partir da data da citação da seguradora,
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ acerca da matéria, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECUSA DE PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15.
INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. SEGURO DDE VIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA.TERMO INICIAL. DATA DA CONTRATAÇÃO.
1. Ação indenizatória, fundada na indevida recursa de pagamento de seguro.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado quando suficiente para a manutenção de suas conclusões impede a apreciação do recurso especial.
6. A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes.
7. Agravo interno no recurso especial não provido.
(AgInt no REsp 1864471/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigo 405 do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto nego seguimento ao recurso especial com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça